Tribunal: TJMT
Processo: 1003100-26.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003100-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SOLANGE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 077.712.101-80 (PACIENTE), JUIZ DA VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN MOREIRA LOPES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003100-26.2024.8.11.0000

PACIENTE: SOLANGE CARVALHO RIBEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II, IV, VII E VIII) – OCULTAÇÃO DE CADÁVER (CP, ART. 211,
CAPUT
) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B) – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE DA MEDIDA – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES – PREDICADOS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
.

Mostra-se idônea a constrição cautelar pautada na
gravidade concreta da conduta, extraída do modo de execução e das circunstâncias do delito, a exigir a medida como forma de resguardar a ordem pública.

A gravidade atípica de determinado delito, extraída objetivamente do seu modo de execução, das circunstâncias específicas do delito em análise, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolem o tipo penal incriminador, legitimam a prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003100-26.2024.8.11.0000

PACIENTE: SOLANGE CARVALHO RIBEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Solange Carvalho Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT.

Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante em 10/02/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de ocultação de cadáver (CP, art. 211).

Descreve que auto de prisão em flagrante foi lavrado tão somente com a imputação decorrente do crime previsto no art. 211 do Código Penal, em razão do extenso lapso temporal decorrido desde o crime de homicídio. Explica que a paciente é acusada, em tese, de ter ceifado a vida de seu marido, mediante três disparos de arma de fogo, sendo um na cabeça e outros dois no coração e, em seguida, obrigado seu filho menor de idade a ajudá-la a ocultar o corpo e a motocicleta da vítima.

Neste contexto, sustenta que medida cautelar tem caráter excepcional e que a decisão impugnada é pautada em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do tipo penal. Afirma que a paciente tem cooperado com as investigações e que não está presente qualquer requisito do
periculum libertatis
.

Em suma, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (id. 202166167).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Desembargador
Gilberto Giraldelli
, em regime de plantão (id. 202167682).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 203206187).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 203351156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003100-26.2024.8.11.0000

PACIENTE: SOLANGE CARVALHO RIBEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal suportado pela paciente
Solange Carvalho Ribeiro
, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva, pela acusação da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, IV, VII e VIII), ocultação de cadáver (CP, art. 211,
caput
) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

Sustenta, em síntese, que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, estando vazado em termos genéricos e abstratos, violando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Asseveram que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que é possível a substituição da medida por cautelares diversas da prisão.

Com efeito, o magistrado singular impôs a custódia cautelar à paciente com o fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, invocando os seguintes fundamentos:

[...] Observa-se que o auto de prisão em flagrante foi lavrado apenas com imputação do cometimento do crime de ocultação de cadáver (211, do CP), dado o lapso temporal de mais de 30 dias já decorridos desde o crime de homicídio.

No entanto, é inequívoca a materialidade e autoria também do crime de homicídio, confessado pela custodiada SOLANGE, que detalhou a dinâmica delitiva consistente em alvejar com arma de fogo, com 3 tiros, seu cônjuge, na frente do próprio filho adolescente.

Além, após ceifar a vida da vítima, a custodiada ainda planejou e executou o crime de ocultação de cadáver, obrigando que seu filho adolescente a auxiliasse na empreitada delitiva, corrompendo-o a tal prática, visando se esquivar da responsabilização criminal.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade da presa, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza. [...] (
sic
do id. 202166168 – pág. 96).

Nesse panorama, observa-se que a constrição cautelar da paciente está calcada na gravidade concreta da conduta, extraída do modo de execução e das circunstâncias do delito, a exigir a medida como forma de resguardar a ordem pública.

Como bem abordado pelo magistrado singular, além da gravidade inerente aos crimes de homicídio, a situação dos autos mostra-se acentuada pela prática, em tese, do delito na presença de descendente, que em seguida foi obrigado a ajudar na ocultação do cadáver.

Assim, impõe-se reconhecer que não houve, como alegado pelo impetrante, mera descrição dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva, mas sim um encadeamento lógico e concreto de elementos indiciários que suportam a necessidade da preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

Ademais, como sempre defendi neste Tribunal de Justiça, a gravidade abstrata do delito, a sua hediondez, a repercussão social e a credibilidade da justiça, dentre outros vagos fundamentos, não autorizam a constrição cautelar.

Porém, a gravidade atípica de determinado delito, extraída objetivamente do seu modo de execução, das circunstâncias específicas do delito em análise, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolem o tipo penal incriminador, legitimam a prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Inclusive, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva
“se justifica em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta, conforme o decreto prisional primevo, cujos fundamentos permanecem válidos”
(AgRg no RHC n. 183.589/MG, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023).

Outrossim, ressalto que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão, tem-se que os motivos para a imposição da prisão preventiva e das outras cautelares previstas no Código de Processo Penal se coincidem: garantia da ordem pública, assegurar a instrução processual, resguardo da ordem econômica e preservação da aplicação da lei penal.

Assim, a opção do magistrado por determinada medida de maior gravidade, como a prisão preventiva, em detrimento daquelas menos invasivas, decorrerá sempre de um juízo de proporcionalidade e adequação, conforme se extrai do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Neste cenário, constatada a gravidade anormal do delito e a necessidade da prisão preventiva ante a gravidade concreta do delito, revela-se inapropriada a substituição da prisão cautelar por outras medidas diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Portanto, diante do exposto, não havendo qualquer ilegalidade,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024